Tribunal: STF
Processo: HC 179859
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da ordem concedida nos autos em epígrafe (eDOC 9), formulado por Carlos Henrique dos Santos Raeder (eDOC 15).
    Consta dos autos que o paciente é réu no bojo da Operação Deu Zebra e foi denunciado pela suposta prática das infrações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e exploração do jogo do bicho.
    Segundo o MP, o paciente integrava uma organização criminosa especializada em manutenção de pontos e bancas de jogo do bicho em diversas cidades no interior do Rio Grande do Sul, que teria movimentado o equivalente a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). O MP indica que o paciente pertencia ao núcleo funcional do grupo liderado por Mário Kucera, na função de gerente, desenvolvendo atividade de comando de todos os pontos de apostas existentes na cidade de Rosário do Sul, de arrecadação de valores obtidos na exploração do jogo do bicho e, por fim, o repasse desse dinheiro ao escritório central localizado em Bagé/RS, mediante a realização de depósitos em contas correntes pertencentes a laranjas e empresas de fachada.
    O paciente obteve liberdade provisória em 2.7.2018 (eDOC 3, p. 17- 25), porém o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público para restabelecer a medida cautelar de prisão.
    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela da paciente Nevia Glair Montezano Ramos.
    É o relatório. Decido.
    Verifico, nos termos do art. 580, do CPP, a existência de similitude fática apta a ensejar o deferimento do pedido de extensão do requerente.
    Preliminarmente, cabe observar que a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração do art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva. 
    Isto significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 94, IX, da Constituição Federal.
    Em 19.12.2019, com fundamento no art. 192, caput, do RI/STF, identificando a presença de pertinência fática e jurídica com argumentos e razões de decidir contidos em julgados desta 2ª Turma, conheci do presente habeas corpus e concedi a ordem para substituir a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RSE 70081210437), em desfavor de Nevia Glair Montezano Ramos, pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: a) proibição de manter contato com outros investigados de participação na organização criminosa (inciso III); b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); c) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV); 
    No que diz respeito à similitude da situação fática do requerente com a da paciente, confira-se o decreto prisional:
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. JOGO DO BICHO. OPERAÇÃO DEU ZEBRA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. REJEITADA. Ao contrário do que sustentado pela defesa de Marcos Dierka, a ausência de translado da integralidade das peças mencionadas pelo órgão ministerial em seu arrazoado não importa no não conhecimento do recurso, uma vez que presentes as peças obrigatórias exigidas no parágrafo único do artigo 587 do CPP, que se mostraram suficientes para a análise do mérito. Ausência de prejuízo à parte interessada. - REQUISITOS DO ART. 312, CPP. PERICULUM LIBERTATIS. Suficientemente configurado o fumus delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e evidente o periculum libertatis (necessidade de se garantir a ordem pública). Consoante reiteradamente afirmado por esta Corte, no caso dos autos, merece ênfase não só a gravidade ínsita às infrações imputadas (jogo do bicho, lavagem de dinheiro e organização criminosa), mas também a que foi revelada pelos meios concretos de sua execução, considerando as severas circunstâncias fáticas descritas nos elementos indiciários que instruem o presente writ. Os indícios da participação dos recorridos na prática delitiva vieram amparados em elementos de informação oriundos da denominada ‘Operação Deu Zebra’, deflagrada para desmantelar duas expressivas organizações criminosas, especializadas na prática da contravenção penal de jogo do bicho, bem como de ocultação de bens, direitos e valores. Consoante dados angariados durante a investigação através das interceptações telefônicas e telemáticas e das quebras de sigilos bancário e fiscal deferidas judicialmente, as organizações criminosas, que eram responsáveis pela manutenção de pontos e bancas de jogo do bicho em diversas cidades no interior do Rio Grande do Sul, teriam movimentado, ao longo dos anos de 2012 e 2016, quantia superior a 480 milhões de reais, que era pulverizada e alocada em diversas contas de pessoas jurídicas e pessoas físicas, utilizadas como ‘laranjas’, de modo a dificultar o rastreamento destes recursos, para, em seguida, após o ciclo de lavagem, ser disponibilizada novamente aos integrantes da organização criminosa. A partir dos elementos colhidos e muito bem expostos pelo Magistrado da origem na decisão que havia decretado a prisão preventiva e deferido outras medidas assecuratórias, verifica-se que as organizações criminosas eram estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas – que envolviam ‘apontadores’, diversos ‘gerentes’ e líderes, cada qual com funções bem delimitadas. [….]. A segunda organização criminosa investigada, por seu turno, era chefiada justamente pelo recorrido MARCOS DIERKA e possuía, dentre os seus integrantes, CARLOS HENRIQUE e NEVIA. [….]. Os recorridos CARLOS HENRIQUE e NEVIA exerciam função de vital importância na organização criminosa, atuando como gerentes, comandando os pontos de apostas existentes nos municípios de Santana no Livramento e Rosário do Sul, respectivamente, e realizando a arrecadação dos recursos obtidos pela exploração do jogo do bicho e, posterior, repasse ao escritório central localizado em São Gabriel/RS através de depósitos em contas correntes diversas, de pessoas físicas e jurídicas. Os elementos inquisitoriais evidenciam, ao menos em um primeiro momento, a atuação relevante dos recorridos na estrutura hierárquica da organização e a ciência acerca da intenção de ocultação dos valores obtidos ilegalmente. Para além das particularidades mencionadas, e que foram recorrentemente reafirmadas no julgamento das ações constitucionais nº 70073755233, 70073740375, 70076329531, 70073855546, 70073634735, 70073715492, 70075134676, dentre outras, merece destaque que a segregação dos recorridos, bem como de outros integrantes do núcleo funcional dos grupos, se mostrou necessária, desde o princípio, para desarticular as organizações criminosas, não se revelando suficientes as medidas de busca e apreensão e de sequestro de bens e valores para impedir a continuidade das práticas infracionais. Nesse contexto, fica evidente a configuração do periculum libertatis, o que conduz à conclusão da imperiosidade da decretação da prisão preventiva. (eDOC 19, p. 1 e 6-8)
    Diante disso, considerando ainda que a decisão monocrática que concedeu a ordem para a paciente passou pelo escrutínio da 2 Turma desta Suprema Corte, em 3.3.2020 (eDOC 23), julgo procedente o pedido de extensão para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Carlos Henrique dos Santos Raeder, se por algum outro motivo não estiver preso. 
    Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: a) proibição de manter contato com outros investigados de participação na organização criminosa (inciso III) b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); c) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV); 
    Comunique-se ao Juízo de origem, ao TJRS e ao STJ.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente